Tribunal: TJDFT
Processo: 0763020-35.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-20
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ITBI. REPETIÇÃO DO INDÉBITO TRIBUTÁRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO PAGAMENTO DO TRIBUTO. INCIDÊNCIA DA EC N.o 113/2021. SÚMULA N.o 162 DO STJ. TAXA SELIC. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1. Tratam-se de embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que acolheu em parte os embargos de declaração dos contribuintes para condenar o Distrito Federal a restituir aos autores a quantia de R$ 9.644,13 (nove mil seiscentos e quarenta e quatro reais e treze centavos), a ser corrigida pelo IPCA-E,a partir da data do pagamento (01/08/2018 - ID 46269167) e acrescida de juros de mora calculados pelos índices aplicados à caderneta de poupança (artigo 1o-F da Lei n.o 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009)a partir da citação, tudo conforme o entendimento fixado pelo e. STF no Recurso Extraordinário 870.947 (Ata de Julgamento publicada no DJe de 20/09/2017) até o dia 08/12/2021 e, após tal data(a partir de 9/12/2021) aplica-se a taxa SELIC para correção da condenação judicial, acumulada mensalmente.
2. Os embargos de declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, conforme art. 1022 do CPC.
3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.
4. O embargante alega omissão no acórdão prolatado, sob o fundamento de que os juros moratórios somente devem incidir, após o trânsito em julgado, por se tratar de repetição de indébito tributário, nos termos da súmula no 188 do STJ. Afirma que a correção monetária deve ser realizada apenas com base na Taxa SELIC, não se aplicando o IPCA-E. Pugna pela pelo saneamento da omissão com a incidência de juros moratórios a partir do trânsito em julgado e correção monetária com base na Taxa SELIC, sem a incidência de juros de mora.
5. Assiste razão ao embargante. No caso, por se tratar de repetição de indébito, não se aplica a correção monetária com base no IPCA-E, devendo incidir a Taxa SELIC, uma única vez, acumulada mensalmente, a partir da data do pagamento (01/08/2018 - ID 46269167), seja para correção como para compensação da mora, nos termos do art. 3o da EC n.o 113/2021 e da Súmula no 162 do STJ. Incabível, portanto, a incidência concomitante de juros de mora calculados pelos índices aplicados à caderneta de poupança, por representar bis in idem.
6. Recurso conhecido e provido para determinar que, sobre o valor da condenação no importe de R$ 9.644,13 (nove mil seiscentos e quarenta e quatro reais e treze centavos), deve incidir, apenas, a Taxa Selic, acumulada mensalmente, a partir do pagamento do tributo (01/08/2018 - ID 46269167), conforme o disposto na EC n.o 113/2021 e na Súmula n.o 162 do STJ.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.